Tribunal: TJES
Processo: 5016942-19.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016942-19.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016942-19.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ADVOCACIA BELLINATI PEREZ

RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO S.A. e BRENO DA SILVA BARBOSA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

JUÍZA
RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: CONSUMIDOR. DÍVIDA BANCÁRIA. ACORDO PARA NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PERMANÊNCIA DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES MESMO APÓS REALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ACORDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDEVIDA A PERMANÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MAND
A
TÁRIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PARTICIPANTE ATIVO NA NEGOCIAÇÃO DE ACORDOS E COBRANÇA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ADEQUADO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que efetuou um acordo com a segunda Requerida devido uma dívida que possuía com a Primeira Requerida,
com
pagamento de uma entrada no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com vencimento aos 05/06/2021, e o restante dos valores, no total de R$ 1.214,99 (um mil e duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), foram descontados diretamente da conta do autor, em variadas datas, conforme relatado na inicial, sendo a última aos 19/06/2020.

Não obstante, alega que, mesmo após o pagamento, a parte teve seu nome negativado indevidamente, tendo sido infrutífera a tentativa de resolução pela via extrajudicial.

Vejo que a principal controvérsia restante nos autos se dá em relação à alegação de ilegitimidade passiva da Recorrente, que é escritório de advocacia contratado pela instituição financeira para negociação de cobranças com os clientes/devedores desta requerida.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do Magistrado de piso. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, visto que era mandatária da instituição financeira e atuou ativamente como empresa de cobrança extrajudicial na medida em que fez proposta de acordo com o requerente diretamente, além de proceder à realização de cobranças e definição de parcelamentos das dívidas, mesmo que “dentro dos permissivos técnicos e de alçadas que o próprio sistema do credor permite”, como declara em sede recursal.

É evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa maneira, entendo que o 2º réu está inserido na relação de consumo por força do que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC, conforme já aludido pelo juízo
a quo
, recaindo o ônus da prova sobre as requeridas, sendo possível inferir, pelas razões recursais, que não foram demonstrados elementos suficientes para afastar a responsabilidade da Recorrente.

Como bem acentuou a magistrada sentenciante, havendo equívoco ou falha na comunicação entre o banco e o escritório contratado para as cobranças, no que diz respeito à quitação do débito, ambas são solidariamente responsáveis pelos danos suportados pelo autor.

Também é inegável a configuração dos danos morais sofridos pelo Requerente, uma vez que as Recorrentes, em momento algum, se preocuparam em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não havendo quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, ou seja, a inexistência da falha na prestação de serviço e o não cumprimento do acordo realizado com o consumidor não foram demonstrados, o que torna totalmente descabida a inclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Por fim, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo da honra do autor no mercado de consumo pela indevida negativação de seu nome e sua permanência junto ao SPC/SERASA por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à empresa maior cuidado na prestação de seus serviços.

O montante indenizatório de R$ 3.000,00, fixado em sentença, é condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, que ficou negativada indevidamente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de piso.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.